Tribunal: TJPA
Processo: 0802356-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802356-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ODIRLEI M. RIBEIRO - ME

AGRAVADO: LEVANIR ALVES DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. REABERTURA DE PROCESSO EXTINTO MEDIANTE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que atendeu o pedido de reconsideração e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono.

2. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, uma vez transitada em julgado, é imutável e indiscutível, conforme preceitua o art. 502 do CPC.

3. A reabertura do processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva viola o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica.

4. O pedido de reconsideração não está previsto no rol taxativo do art. 994 do CPC e não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802356-02.2022.8.14.0000) com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODIRLEI M. RIBEIRO – ME, contra o ESPÓLIO DE JAME MICHELL FARIA DE OLIVEIRA AMARAL E OUTROS, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Indenização (processo nº 0000521-18.2014.8.14.0024), ajuizada pelos Agravados.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Considerando a petição de (ID nº. 26597225) e compulsando os autos, percebo que a sentença foi prolatada com equívoco, pois não há nos autos qualquer situação a ensejar caracterização do abandono da causa pela parte autora, assim DETERMINO: 01. CHAMO o feito à ordem, em respeito aos princípios da primazia do mérito e da cooperação (artigos 4º e 6º, do Código de Processo Civil – CPC). 02. INTIME-SE as partes, na forma do art. 186, §2º, do CPC, a fim de que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias úteis (Enunciado Administrativo nº 13 do TJPA) para que especifiquem, de forma fundamentada, quais provas pretendem produzir; 03. Após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, CONCLUSOS; (...)

Em suas razões, o Agravante afirma que a decisão agravada chamou o feito à ordem e determinou a continuidade do processo, alegando equívoco na sentença extintiva, sem que houvesse qualquer justificativa legal para tal medida, desrespeitando a coisa julgada.

Sustenta que a sentença extintiva transitada em julgado se tornou imutável e não poderia ser revista por mero pedido de reconsideração, conforme preceitua o art. 505 do CPC.

Assevera que a reabertura do processo após o trânsito em julgado viola a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Aduz que a parte adversa, ao perder o prazo para interposição do recurso próprio, optou por um pedido de reconsideração, figura inexistente no rol taxativo do art. 994 do CPC, e que não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Alega que, embora o agravo de instrumento não esteja previsto no rol do art. 1.015 do CPC, é cabível contra a decisão interlocutória que reabre processo já extinto e transitado em julgado, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos.

Requereu a
concessão de efeito suspensivo
e ao final o provimento do recurso.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, com a determinação de suspensão da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de id. 10480923.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão e coisa julgada, o que impossibilita a modificação da sentença transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que atendeu o pedido de reconsideração e chamou o feito a ordem para tornar sem efeito a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono.

Consta nos autos que após a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, o Agravado foi intimado mediante publicação no Diário de Justiça no dia 19.02.2021, posteriormente realizou carga dos autos em 22.02.2021, deixando transcorrer o prazo sem a interposição de recursos. Somente em 24.04.2021 o Agravado peticionou requerendo a reconsideração da sentença, sob o fundamento de que não houve abandono.

Desta forma, a sentença extintiva já havia transitado em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A decisão agravada, ao reabrir o processo após o trânsito em julgado da sentença extintiva, viola frontalmente o princípio da coisa julgada, previsto no art. 505 do CPC, que veda expressamente a rediscussão das matérias já decididas de forma definitiva.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA EXTINTIVA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM/RECONSIDERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
. 1.
A sentença que extinguiu o feito a pedido da parte autora, uma vez transitada em julgado, não pode ser desconstituída através do chamamento do feito à ordem. 2. Em observância ao princípio da segurança jurídica não há falar em prosseguimento do feito após o trânsito em julgado da sentença extintiva
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 51535032720238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO.
1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA -
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

(TJ-RR - AgInst: 90014480920188230000 9001448-09.2018.8.23.0000, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 27/03/2019, p.)

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 10717835 - Pág. 6):

(...) segundo o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, que no caso foi a sentença sem resolução do mérito em 06/03/2021, todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese estão preclusas. O ordenamento jurídico no art. 507 do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, o que faz concluir que houve preclusão temporal, que ocorre em razão do tempo (...)

Com efeito, após o trânsito em julgado, o único meio processual adequado para impugnar a sentença seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, sendo incabível a modificação da sentença mediante pedido de reconsideração.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024